Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-80.2018.8.11.0024
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1001301-80.2018.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Recorrente: AMADEU PEREIRA DE MACEDO
Recorrida: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO LABORADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não obstante o posicionamento do juízo a quo, entendo que não há se falar em inépcia da inicial, na medida em que presente os requisitos do § 1.o do artigo 330, do Código de Processo Civil.
2. O que se verifica pelo andamento dos atos processuais no feito originário de n.o 637-13.2011.811.0024, é que fora declarado o declínio da competência para que a ação fosse julgada nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
3. Em razão do declínio de competência, os autos físicos foram digitalizados e incorporados à nova numeração (1001301-80.2018.8.11.0024) e apresentados no Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Chapada dos Guimarães com a fase de instrução em andamento, haja vista que já apresentada, petição inicial, contestação, impugnação à contestação e, por fim, no ID 39305523, numeração manual 44, o Recorrente requereu audiência de instrução em razão dos dados apresentados pela SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO (ID 39305523, numeração manual 140 apontar que no período de outubro, novembro e dezembro de 2008 o Recorrente não laborou, período este objeto do pedido inicial.
4. Pois bem. O declínio de competência, não invalida os atos praticados, e se assim o fosse implicaria apenas nos atos decisórios, o que não se amolda a situação. Desse modo, resta evidente que a pretensão levada a conhecimento à Vara Cível da Comarca de Chapada Dos Guimarães é apta à avaliação jurisdicional, posto que não caracterizada a incidência do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, na medida em que apresentados fatos e fundamentos jurídicos do pedido formulados pelo autor, ora Recorrente, na petição inicial, quais, sejam a ausência de pagamento de verba salarial (outubro, novembro e dezembro/2008) e proporcional de férias, décimo terceiro salário, referente a contratação temporária que ocorreu no ano de 2008.
5. Considerando a extinção prematura e, consequentemente, que o feio não se encontra apto a julgamento imediato por esta E. Turma Recursal, inviável a aplicação do disposto no artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura). Impõe-se, assim, a devolução dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001301-80.2018.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMADEU PEREIRA DE MACEDO (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021